Tribunal: STF
Processo: Rcl 73353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por TIM S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0070500-61.2005.5.02.0026. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 10, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Pois bem.



    No caso, trata-se de reiteração de reclamação proposta anteriormente, já transitada em julgado (Rcl 56.905).



    Na presente reclamação, pede-se:



    “(...)



    d) O deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0070500-61.2005.5.02.0026, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação; 



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0070500-61.2005.5.02.0026; 



    f) Subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário;” (eDOC 1, p. 28)



    Por sua vez, na Rcl 56.905, pediu-se:



    “(...)



    d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0070500-61.2005.5.02.0026, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da empresa reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0070500- 61.2005.5.02.0026. 



    f) subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário;” (eDOC 1, p. 20 - Rcl 56.905)



    Em 14.3.2023, proferi decisão nos autos da Rcl 56.905, cujo dispositivo possui o seguinte teor:



    “Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastada a incidência da norma contida no § 5º do art. 513 do CPC, c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, determinando que outro seja proferido, observando-se o disposto no art. 97 da CF.” (eDOC 41 - Rcl 56.905)



    Posteriormente, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, recebeu os embargos de declaração opostos pela beneficiária como agravo regimental, e deu-lhe provimento, a fim de julgar improcedente a reclamação (eDOC 49 - Rcl 56.905).



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o recente precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente